Tribunal: TJMT
Processo: 1064811-63.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064811-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA BEBIANA DE LIMA - CPF: 627.139.901-06 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1064811-63.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1064811-63.2023.8.11.0001

Embargante:
Juliana Bebiana de Lima

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – REQUER APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – INCOMPATÍVEL -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal. No caso em tela trata-se de relação contratual, portanto não se aplica a Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1064811-63.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1064811-63.2023.8.11.0001

Embargante:
Juliana Bebiana de Lima

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Juliana Bebiana de Lima.

Ação
: Declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 212395812)
julgou improcedente o pedido do recorrente.

Decisão Monocrática
(Id. 215175186): conheceu o recurso inominado interposto pela
embargante
e deu-lhe provimento para reformar a sentença, condenando a instituição recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da decisão
.

Embargos de Declaração
(Id. 215861669):

a embargante alega que existe omissão e/ou contradição na decisão monocrática, no que tange aos
juros, requer que seja corrigida a fixação
de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1064811-63.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1064811-63.2023.8.11.0001

Embargante:
Juliana Bebiana de Lima

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo autor em face de decisão monocrática, por meio do qual requer a reforma parcial da decisão para corrigir
o termo inicial dos juros de mora.

A embargante alega
que existe erro material na decisão monocrática que fixou juros de mora a contar da citação, quando o correto é a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54, STJ.

Entretanto não assiste razão a
embargante
, isto porque, no caso em tela trata-se de relação contratual, portanto não se aplica a Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido é a Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual
” (Grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 STJ. INCOMPORTABILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte. 2. Estando a amplitude material dos aclaratórios delimitada em lei, não pode a parte embargante utilizá-lo como meio para expressar sua irresignação com o resultado do julgamento, na intenção de rediscutir o mérito da controvérsia. 3.
Inexiste contradição no julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora porquanto tratar-se de relação contratual, logo, incomportável a aplicação da Súmula 54 do STJ.
4. A atribuição de efeito infringente é possível apenas em situações excepcionais em que, sanado o vício, a alteração da decisão mostra-se consequência necessária. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (TJ-GO - AC: 52109655120218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Goiânia - 2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No mais o
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024